Tribunal: TJDFT
Processo: 0009050-17.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRESENTE.

1. Constatada omissão e contradição no acórdão que julgou as apelações, é cabível o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para, sem efeitos modificativos, integrar as razões de decidir do acórdão embargado.